Tribunal: TCU
Processo: 031.603/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10265/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.603/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliane Antonia Dornelas (XXX.089.666-XX); Emanuel Carlos Cezario da Silva (XXX.953.394-XX); Exoldina Monteiro de Melo (XXX.845.971-XX); Guiomar Vilan Vieira Dias dos Santos (XXX.348.515-XX); Jacira da Silva Murat (XXX.527.077-XX); Jadir Coutinho de Carvalho (XXX.800.671-XX); Jaimes Lopes de Aguiar (XXX.951.501-XX); Jairo Evangelista de Mattos (XXX.049.317-XX); Jose Ignacio Correa Jardim (XXX.945.070-XX); Jose Paulo Martins de Carvalho (XXX.872.062-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.